Tribunal: TJPA
Processo: 0018031-88.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018031-88.2017.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCICIO DE OUTRAS ATIVIDADES. SEGURADO COM 43 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1 -. A perícia oficial concluiu pela possibilidade de reabilitação do trabalhador para outras atividades diversa da sua. Trabalhador jovem, com apenas 38 anos há época da perícia, contando hoje com 43 anos, inexistindo incapacidade total para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto exercer outra atividade que lhe garanta o sustento.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário e apelação cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTONIO FERREIRA NUNES FILHO,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de restabelecimento de benefício auxílio-doença acidentário e/ou conversão em aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de antecipação de tutela,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial. Sem condenação em custas dada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em síntese na inicial, o autor informa que foi admitido para exercer o cargo de Ajudante de Obras, na Empresa Verde Fabricações e Construções. Contudo, no exercício de suas atribuições, no dia 15 de outubro de 2014, às 16h30min, sofreu acidente de trabalho, no qual perdeu as falanges distais do terceiro, quarto e quinto quirodáctilos (CID S62.8), ficando afastado para exercer suas atividades laborais, nos termos do atestado médico, inicialmente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, e, posteriormente, sendo reconhecida sua incapacidade permanente, onde foi encaminhado à perícia médica.

Requereu assim, a procedência do pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio doença acidentário, determinando sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Laudo médico pericial acostado nos autos (Id nº 14744567), que concluiu pela incapacidade plena e permanente para a atividade laboral habitual, porém apto para exercer outras atividades profissional que não exijam esforços e sobrecarga a nível de mãos.

O INSS requerido foi, regularmente, citado ficando silente, conforme se extrai da remessa no Id. 20432380, pág. 23

Sobreveio sentença (Id nº 1145641), julgando improcedente os pedidos do autor, considerando que o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade total para o trabalho, não preenchendo o autor os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio doença acidentário.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (Id nº 1145642)
aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois o Laudo Pericial teria atestado a sua incapacidade total e permanente para sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais e qualquer outra que exija esforço de sua mão direita. Não obstante indicada a reabilitação profissional para atividade que não exija esforço das mãos, como porteiro, fiscal e supervisor.

Defende que todas as funções exigem uso da mão para fazer qualquer tipo de anotação, o que lhe causaria dor e desconforto e inviabilizaria o exercício da atividade na prática. Afirma que nunca houve por parte do INSS qualquer inclusão em processo de reabilitação, visto o baixo grau de escolaridade do recorrente, razão pela qual defende o deferimento da aposentadoria por invalidez.

Por fim, provimento do recurso e a reforma da sentença com a concessão da aposentadoria por invalidez, desde a data em que ocorreu o acidente de trabalho.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Como relatado o autor trabalhava como ajudante de obras, sendo afastado de suas atividades, por Acidente de Trabalho nº 2014.465.608-6/01, originando o Requerimento Administrativo de Auxílio Doença nº 162336916, realizado em 13 de novembro de 2014, o que foi deferido pela Autarquia Previdenciária Federal, pela constatação da incapacidade laborativa, gerando o Número de Benefício sequencial 6085375887 para gozo até setembro/2015, momento em que teve seu benefício convertido em auxílio acidente, NB nº 609356158, recebendo apenas 50% do salário de benefício.

Na mesma conclusão chegou à perícia judicial realizada em 16.05.2019, na qual se baseou a sentença recorrida, a qual concluiu:

CONCLUSÃO:

Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o
Autor é portador de Seqüelas de Amputação traumática das falanges distais dos terceiro, quarto e quinto quirodáctilos da mão direita em acidente de trabalho, conferindo incapacidade total e permanente para suas atividades laborativas habituais devido aos esforços e movimentos em nível das mãos, mas pode ser reabilitado para função que não contenha sobrecarga em nível das mãos, necessitando de um período de seis (6) meses para tratamento adequado e reabilitação
. Não necessita do auxílio de terceiros para realizar tarefas de sua vida diária. (grifei)

Nessa esteira, vejamos o que dispõe o art. 42 da Lei 8.213/91:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médicopericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não está incapacitada para o trabalho conforme se observa na conclusão do laudo pericial. De efeito, a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se existente laudo pericial que conclua, com absoluta segurança, pela incapacidade absoluta ou pela impossibilidade de restabelecimento da condição física, o que não é o caso dos autos.

Nesse diapasão, o estado físico do Apelante embora não remeta para a plena capacidade laborativa para a mesma função, tratando-se o requerente de homem saudável e jovem, atualmente com 43 anos de idade (33 anos à época dos fatos e 38 anos à época da perícia judicial), pode ainda buscar sua reabilitação e o desenvolvimento de outras atividades, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os laudos médicos apresentado pelo autor/apelante. Logo, ainda há a possibilidade de reinserção do requerente/apelante no mercado de trabalho.

Ressalte-se que a presente situação diverge daquelas em que constatada a incapacidade parcial em situações mais graves, o requerente além de baixa escolaridade, possui idade avançada, acima dos 50 anos, situação em que se sabe difícil a reinserção no mercado de trabalho, o que não vislumbro ser o caso, conforme laudo e fotos contidas no laudo pericial.

Portanto, não preenche o apelante os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, não havendo atualmente qualquer impedimento para retornar ao trabalho, ainda que seja em função diversa a que exercia antes do acidente, conforme averiguado pelo perito judicial.

Entendo relevante salientar, que o laudo do perito judicial se baseou no exame físico pericial e nos exames levados pelo autor (quesito 10 da perícia), de forma que não pode o autor alegar que fora ignorado o quadro médico que ele diz possuir, ou os exames realizados.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - Não há direito à concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial aponta que o postulante possui incapacidade temporária e parcial, bem como não o considera insuscetível de reabilitação;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer atividade que garanta sua subsistência;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057855-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APENAS A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE. CORRETA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente em favor do recorrente;

II – A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91;

III – O laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer uma atividade laboral que garanta sua subsistência;

IV – Outrossim, o apelante apresenta sequelas que o deixaram incapacitado para o exercício de sua profissão, Encanador Hidráulico, bem como ocasionaram a redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, o apelante preenche as condições necessárias para o recebimento do benefício do auxílio-acidente, conforme entendimento fixado pelo Tema 416 do STJ;
V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804535-24.2019.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Ressalte-se se por fim, que a situação do apelante se ajusta ao conceito de auxílio-acidente, pois encontra-se demonstrado, por meio da prova técnica, que o recorrente preenche as exigências legais para o recebimento do referido benefício, pois cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Assim, não vislumbro ilegalidade nos atos do Requerido/Apelado, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa
), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/03/2024